Tribunal: TJDFT
Processo: 0701569-12.2017.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. PRELIMINAR AFASTADA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMISSÃO NA POSSE NÃO VERIFICADA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE PELO CREDOR FIDUCIÁRIO. HONORÁRIOS. VALOR DA CAUSA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A repetição dos argumentos elencados na contestação (ou outra peça de defesa) não implica, por si só, a ausência de requisito objetivo de admissibilidade do recurso de apelação - princípio da dialeticidade - caso conste no apelo os fundamentos de fato e de direito evidenciadores do desejo de reforma da sentença, tal como ocorre na espécie. Precedente do STJ. Preliminar de não conhecimento rejeitada.
2. As alegações expendidas no recurso na tentativa de demonstrar a necessidade de dilação probatória configuram inovação recursal, uma vez que se fundam em questão não apreciada pelo juízo de origem, dada a ausência de impugnação específica pela parte, operando-se, assim, a preclusão quanto à matéria. A prática de inovar em grau de recurso é vedada pelo ordenamento jurídico, pois, além de implicar supressão de instância, prejudica o princípio do contraditório, impedindo que o apelo seja conhecido neste ponto.
3. A exceção de pré-executividade serve à suscitação de questões que devam ser conhecidas de ofício pelo juiz, como as atinentes à liquidez do título executivo, aos pressupostos processuais e às condições da ação executiva. Outrossim, conforme precedente firmado no REsp 1136144/RJ, julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 262), o espectro das matérias suscitáveis através da exceção tem sido ampliado por força da exegese jurisprudencial mais recente, admitindo-se a arguição de prescrição e de ilegitimidade passiva do executado, desde que não demande dilação probatória, assim como ocorre na hipótese dos autos.
4. Conforme jurisprudência uníssona, a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais é definida não pelo registro do compromisso de compra e venda, mas pela relação jurídica material com o imóvel, representada pela imissão na posse pelo promissário comprador e pela ciência inequívoca do condomínio acerca da transação, o que não se evidenciou nos autos.
5. Não comprovada, na espécie, a efetiva entrega das chaves do imóvel ao Apelado, tampouco que tenha exercido a posse do bem antes da consolidação da propriedade pelo credor fiduciário, o que, por outro lado, restou demonstrado nos autos, impõe-se o reconhecimento de sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução, afastando-se qualquer responsabilidade por parte do Executado/Excipiente pelo pagamento das taxas condominiais cobradas.
6. Não merece guarida a pretensão no sentido de que os honorários sejam fixados sobre 10% (dez por cento) do valor da condenação, visto que redundariam em quantia ínfima, inadequada à remuneração do trabalho levado a efeito pelo causídico nos autos, o que depõe contra a sistemática processual.
7. Recurso conhecido parcialmente e não provido. Sentença mantida.